Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECLÍNIO DA PRODUÇAO DA PROVA. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.
1. 1-No caso, há que se consignar que não se trata de mera inversão do ônus financeiro, mas de distribuição do próprio ônus probatório, tendo o juízo incumbido à agravante a prova do “grau de invalidez do requerente, uma vez que a lesão foi documentalmente atestada, inclusive com laudo do IML, de forma que restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor. Por conseguinte, comprovar o efetivo grau de invalidez do demandante é ônus da ré, especialmente porquanto trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Não obstante, a agravante, enquanto gestora do seguro DPVAT, dispõe de todo o arcabouço técnico para embasar a produção da prova.
2. 2-Ademais, não se trata de obrigação, mas sim de ônus para a agravada. Caso entenda desnecessária a prova pericial, é facultado à parte declinar de sua produção, arcando com eventual consequência de seu posicionamento.
3. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.